Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700683-26.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: GERTJAN BERNDT BEEKMAN E TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN AGRAVADAS: DECOLAR. COM LTDA E TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A DESPACHO GERTJAN BERNDT BEEKMAN e TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que houve o recolhimento do preparo. Sustentam a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Asseveram, ainda, que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome do seu patrono, formulado por TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020